Tribunal: TJDFT
Processo: 0700162-74.2025.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0700162-74.2025.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TAIS REIS BORGES EMBARGADO: CENTRO DE EDUCACAO NERY LACERDA LTDA DECISÃO A agravante opôs embargos de declaração alegando que a decisão que deferiu parcialmente a tutela provisória recursal é obscura, pois não analisou o fato de que sofre muitos descontos de outros empréstimos e não possui condições de sofrer mais um desconto. Alega ainda que não foi determinada a retenção da quantia em juízo de forma a evitar que o credor receba e não devolva o valor penhorado. Não há omissão ou obscuridade quando o acórdão externa entendimento jurídico devidamente fundamentado, promovendo, dessa forma, a integral solução da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da parte embargante. Quanto ao pedido de que a quantia seja retida no Juízo, não há motivo para impedir o pagamento de crédito reconhecido em sentença transitada em julgado. Não se discute a legitimidade desse crédito, logo, o credor não há de devolver a quantia recebida. Dessa forma, rejeito os embargos de declaração. Reclassifique o processo para agravo de instrumento e retornem conclusos para inclusão em pauta de julgamento. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA